Tribunal: STJ
Processo: 0013821-60.2015.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636815 - SP (2024/0171962-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCELO BAYEH - SP270889
THIAGO TRAVAGLI DE OLIVEIRA - SP333690
WILLIAM PIRES - SP447463
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que disposto no art. 932, III, do CPC/2015 e no
art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 92743112-e1d6-4fb8-bad7-e989a2d7af9a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50127011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 17:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 92743112-e1d6-4fb8-bad7-e989a2d7af9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636815 - SP (2024/0171962-
2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCELO BAYEH - SP270889
THIAGO TRAVAGLI DE OLIVEIRA - SP333690
WILLIAM PIRES - SP447463
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
APLICABILIDADE
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que disposto no art. 932, III, do CPC/2015 e no
art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:25
Código de Controle do Documento: 7d4c9e30-45c9-4523-9de3-38214d594d05

(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Trata-se de agravo interno interposto pela UNAFISCO NACIONAL -
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil
contra decisão, assim ementada (fl. 1.321, e-STJ):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Neste agravo, a parte defende a reforma da decisão, argumentando,
em síntese: (a) houve impugnação clara e específica de todos os
fundamentos do acórdão recorrido, pois “restou demonstrado que a
conclusão exarada na decisão que inadmitiu o apelo nobre não guarda
qualquer correlação com as razões e fundamentos expendidos no
recurso especial interposto pela agravante.” (fls. 1.343-1.344); (b) não
incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que “demonstrado de forma
detalhada a caracterização do dissídio jurisprudencial [...] sustentando
que o acórdão do TRF-3 limitou indevidamente o direito aos associados
domiciliados na jurisdição do órgão prolator, enquanto precedentes do
STJ indicam que a eficácia territorial da sentença em ação coletiva deve
ser ampla” (fls. 1.344-1.348); (c) inaplicabilidade dos Temas 499 e 82
do STF, pois a ação foi ajuizada com base na legitimação extraordinária
por substituição processual, que não requer autorização expressa dos
associados (fls. 1.349-1.355); (d) a agravante cita o RE 1.101.937/SP,
onde o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação
Civil Pública, afastando a limitação territorial das sentenças em ações
coletivas (fls. 1.356-1.358); (e) deveriam ser observados os ditames dos
artigos 23 e 24 da LINDB e 927, §3o do CPC, para garantir a segurança
jurídica e um regime de transição (fls. 1.359-1.360); (f) que houve
violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois o acórdão recorrido
afastou a condenação da União ao pagamento de danos morais, apesar
de a legislação assegurar indenização por dano moral (fls. 1.361-1.362);
(g) que a sucumbência mínima no pedido acessório (danos morais) não
justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
conforme o artigo 86 do CPC (fls. 1.362-1.363).
Documento eletrônico VDA49355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:25
Código de Controle do Documento: 7d4c9e30-45c9-4523-9de3-38214d594d05

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou para que
seja o feito levado à Turma competente para julgamento.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
(Relator):
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnado, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada.
Contudo, neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) incabível
o especial para aferir suposta contrariedade a normas regulamentares,
tendo em vista que os referidos atos, de natureza administrativa, não se
enquadram no conceito de lei federal; (b) Súmula 83 do STJ - acórdão
está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça;
(c) não restou demonstrada negativa de vigência ou aplicação
inadequada de legislação federal.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Outrossim, como já assentado na decisão agravada, a adequada
impugnação à Súmula 83/STJ exige da parte que esta desenvolva uma
Documento eletrônico VDA49355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:25
Código de Controle do Documento: 7d4c9e30-45c9-4523-9de3-38214d594d05

argumentação demonstrando sua inaplicabilidade e, concomitantemente,
colacione julgados do STJ - contemporâneos ou supervenientes em
sentido contrário aos precedentes indicados na decisão de inadmissão,
ou indicar a distinção entre os casos julgados, o que não ocorreu na
hipótese.
No caso, nas razões do agravo em recurso especial a parte considera
não ser pertinente com a questão recursal o fundamento adotado no
acórdão recorrido; todavia, se utiliza de argumento genérico deixando
de impugnar, de forma específica, a Súmula 83 do STJ, na medida em
que sequer tratou dos precedentes (AgInt no REsp 1.993.350/RN,
julgado em
e AgInt no REsp n. 1.513.726/PR, julgado em
19/9/2022
) utilizados para a inadmissão do apelo nobre.
14/2/2022
Por fim, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial devem ser impugnados no momento da interposição do agravo
previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa.
Por essa razão, a tentativa de refutá-los apenas no presente agravo
interno não supre a omissão verificada anteriormente. Essa é a
determinação contida nos arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:25
Código de Controle do Documento: 7d4c9e30-45c9-4523-9de3-38214d594d05

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.636.815 / SP
Número Registro: 2024/0171962-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00138216020154036100 138216020154036100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVANTE : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCELO BAYEH - SP270889
THIAGO TRAVAGLI DE OLIVEIRA - SP333690
WILLIAM PIRES - SP447463
AGRAVADO
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCELO BAYEH - SP270889
THIAGO TRAVAGLI DE OLIVEIRA - SP333690
WILLIAM PIRES - SP447463
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
Documento eletrônico VDA50096910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 5811e7ea-7eb8-4d50-a98d-bf1a5b5dd11f

AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCELO BAYEH - SP270889
THIAGO TRAVAGLI DE OLIVEIRA - SP333690
WILLIAM PIRES - SP447463
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50096910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 5811e7ea-7eb8-4d50-a98d-bf1a5b5dd11f